Tribunal: TJDFT
Processo: 0753204-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR RECONHECIDA EM PROCESSO DIVERSO. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, formulado em ação ajuizada pelo agravante em face do agravado, relativamente à área situada em imóvel público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o agravante comprovou, de forma suficiente, os requisitos legais para a concessão da liminar possessória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela possessória liminar exige a comprovação cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de longa ocupação ou a apresentação de documentos que não evidenciem posse juridicamente protegida.
4. A ocupação irregular de bem público configura mera detenção precária, incapaz de gerar direitos possessórios, afastando a utilização de interditos possessórios.
5. Reconhecida, em demanda anterior envolvendo a mesma área, a condição de ocupante irregular do agravante, inexiste probabilidade do direito à reintegração pretendida, sendo necessário o amadurecimento da discussão na instância de origem.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196 e 1.204. CPC, arts. 560; 561.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0729465-03.2021.8.07.0003, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 19.07.2024.